Tribunal: TJDFT
Processo: 0705446-83.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705446-83.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ANA FRANCISCA DA COSTA, EVANDRO FRANCISCO DE SOUZA, JOSE AUGUSTO FRANCISCO DA COSTA, ESPÓLIO DE ADELINA FRANCISCA DA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: ANA FRANCISCA DA COSTA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença (ID 19082721) da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Paranoá que, nos autos do Inventário, sob o rito de arrolamento sumário, homologou o plano de partilha em relação aos bens deixados pela falecida Adelina Francisca da Costa, ressalvadas omissões e eventuais direitos de terceiros, intimando-se a Fazenda Pública, nos moldes do artigo 662, §2o, do Código de Processo Civil. O Distrito Federal, por meio da petição de ID 21511949, manifestou a desistência da pretensão recursal. O pedido encontra respaldo nos artigos 998 e 999 do Código de Processo Civil, os quais preceituam ser direito potestativo da parte prosseguir ou não com o recurso. Sendo assim, HOMOLOGO a desistência para que surtam os legais e jurídicos efeitos. Concretizada a preclusão, adotem-se as providências de estilo Intimem-se. Brasília, 20 de novembro de 2020 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator